Tribunal: TJMT
Processo: 0002903-12.2017.8.11.0040
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002903-12.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DEUSANGELA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), GILMAR SANTOS DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), TIAGO CESAR AMARO - CPF: 070.554.089-89 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP) - PRONÚNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA - EXCESSO DE LINGUAGEM – SUPREMACIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO
SOCIETATE EM RELAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A sentença de pronúncia, ao apresentar os elementos que indicam a autoria e materialidade do fato, não incorre em excesso de linguagem, estando em conformidade com os requisitos do art. 413, § 1º, do CPP. A fundamentação do juízo deve abranger a análise das teses apresentadas pelas partes, sem adentrar ao mérito da questão.

2.

O princípio
"in dubio pro societate"
deve prevalecer na pronúncia, sendo adequada a decisão quando há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, não havendo ofensa ao princípio da presunção da inocência.

3.

A qualificadora do motivo fútil será analisada pelo Tribunal do Júri, em razão de ser dependente das circunstâncias do fato, que, no presente caso, configurando
ab initio
indícios suficientes para sua manutenção, o mesmo ocorrendo quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

4.

Recurso conhecido, mas desprovido mantendo a decisão de pronúncia, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, com manutenção das qualificadoras, devendo o réu ser submetido ao julgamento no Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Tiago Cesar Amaro
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0002903-12.2017.8.11.0040 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
por duas vezes,
determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular da referida Comarca.

Na mesma oportunidade, pontuou o juízo
a quo
,
que o acusado foi colocado em liberdade em março de 2021, mas, atualmente, encontra-se em prisão domiciliar no PEP n. 0043930-32.2018.811.0042, em trâmite nesta capital.

O recorrente, representado pela Defensoria Pública, alega, em sede de preliminar, excesso na linguagem utilizada na sentença de pronúncia, o que influenciará os membros do Tribunal do Júri na análise do caso no momento de proferir seus votos. Sustentando que a declaração de nulidade da referida decisão é medida cabível.

No mérito, o acusado argumenta a inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dubio pro societate,
sob a alegação de que não há previsão legal que regulamente sua aplicação, ante a ausência dos indícios de materialidade ou autoria, devendo prevalecer o princípio da presunção da inocência e o acusado não ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Aliado ao apontado, aduz que não existem provas de que ele seja o autor dos disparos, salientando que outras testemunhas que estavam no local não foram ouvidas para corroborar o dito pelas vítimas, protestando assim, por sua impronúncia.

No que concerne à qualificadora do motivo fútil, protesta o recorrente por sua exclusão, por inexistir prova mínima para sua caracterização, pela razão de consoante do alegado pelas vítimas, ocorrera discussão anterior e agressões, portanto sem elementos que embasem a referida qualificadora.

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, o acusado ressalta que sua esposa foi verbal e fisicamente agredida pela vítima Maria, demonstrando que sua conduta, ao protegê-la, era previsível, afastando assim a surpresa de sua reação. Além disso, argumenta que não há provas de que tenha agido para impossibilitar ou dificultar a proteção de quem sofria com o atentado, requerendo a exclusão da referida qualificadora.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso com o acolhimento da preliminar aventada, anulando a decisão de pronúncia proferida por excesso de linguagem. No mérito, pleiteou pela impronúncia ou, subsidiariamente, afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas (Id. 200697667).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 200697675).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a sentença de pronúncia (Id. 200697676).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 202030653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço do recurso em sentido estrito
.

Conforme relatado,
após a análise dos elementos colhidos no curso do processo, o magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no
crime
tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, por duas vezes.(Id.200697652)

O recorrente pleiteia pelo
acolhimento da preliminar aventada, solicitando a anulação da sentença de pronúncia proferida sob o argumento de excesso de linguagem. No mérito, requer sua impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas
.

Na denúncia os fatos são relatados conforme segue:
os fatos assim:

“I — Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 13 de março de 2017, por volta das 00:10min, no estabelecimento comercial denominado "Bar Xenhenhem", no Bairro Boa Esperança I, nesta urbe, o denunciado
TIAGO CESAR AMARO

agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vitima, utilizando-se de uma arma de fogo, (não apreendida), tentou matar
Maria Deusangela Pereira da Silva,
não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade
.

II — Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 13 de março de 2017, por volta das 00:10min, no estabelecimento comercial denominado "Bar Xenhenhem", no Bairro Boa Esperança I, nesta urbe, o denunciado
TIAGO CESAR AMARO
agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vitima, utilizando-se de uma arma de fogo, (não apreendida), tentou matar
Gilmar Santos de Jesus,
não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, durante uma festa ocorrida no estabelecimento comercial sobredito, a esposa do imputado, Patricia, tentou burlar a fila do banheiro feminino, momento em que foi impedida por Claudineia, a qual encontrava-se aguardando sua vez. Ato contínuo, Patricia verbalizou: "Você me conhece?" "Eu sou traficante e você tá na minha lista agora!"

Diante das circunstâncias, as vitimas Maria Deusangela Pereira da Silva e Gilmar Santos de Jesus tentaram apaziguar a situação, aconselhando as conflitantes a se acalmarem, ocasião em que
TIAGO CESAR AMARO
, ora denunciado, surgiu efetuando disparos de arma de fogo contra os ofendidos.

Após o crime, o executor evadiu-se do local, tomando rumo ignorado, e livrou-se da arma, vez que não localizada até o presente momento.

No mesmo desenrolar casuístico, o increpado fora preso pelo delito de tráfico de entorpecentes, oportunidade em que foi reconhecido, sem dificuldades, pela vítima
Maria
, como sendo o autor dos disparos, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 22 do IP.

Cumpre salientar que, em sede policial, o increpado confessou a autoria dos crimes, consoante Termo de Interrogatório de fls. 28/30 do presente caderno investigativo.

A qualificadora do
motivo fútil
restou caracterizada diante da desproporção entre a causa e o crime, haja vista que a intenção de causar o delito teve como móvel o simples fato de o increpado ver sua convivente envolvida em um mero desentendimento.

O
recurso que dificultou a defesa da vítima
caracterizou-se pela forma inopinada em que o denunciado, em poder de uma arma de fogo, disparou contra os ofendidos, colhendo-os totalmente
desprevenidos
.

Ante o exposto, denuncio
TIAGO CESAR AMARO
, como incurso no
artigo 121, § 2°, incisos II e IV c.c art. 14, inciso II (vitima Maria Deusangela Pereira da Silva) e artigo 121, § 2°, incisos II e IV c.c art. 14, inciso II (vítima Gilmar Santos de Jesus), em
concurso material
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, prosseguindo nos demais atos processuais para que, após a pronúncia, seja o denunciado julgado e condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
(Id. 200697233).

Quanto à preliminar de excesso de linguagem, o recorrente alega que o juízo
a quo
, ao proferir a decisão de pronúncia, adentrou ao mérito quando apresentou seus fundamentos, o que poderia influenciar os jurados.

Ao analisar a decisão recorrida, verifica-se que o d. Magistrado apresentou os elementos que o levaram a concluir que há indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, consoante disposto no artigo 413, § 1º do CPP, sem incorrer em excesso de linguagem.

Nesse sentido, a lição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, in Código de PROCESSO PENAL e Lei de EXECUÇÃO PENAL Comentados – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1380:

“Necessidade de fundamentação – Isso não isenta o juiz, por certo, de motivar, ainda que sucintamente, sua decisão e, tampouco, apreciar as teses arguidas pelas partes, em atendimento, inclusive, de mandamento constitucional que impõe sejam fundamentadas todas as decisões do Poder Judiciário (art. 93, inc. IX, da CF). Deve, assim, valorar a prova apresentada, explicando os motivos que justificam o envio do réu a julgamento pelo Júri. A sobriedade que se exige do Juiz não implica em dizer que deva ele deixar de motivar seu decisum.”

Ademais, é necessário pontuar a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no n. 75 de sua Jurisprudência de Teses, segundo o qual a sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e aos indícios de autoria, para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.

Consequentemente há de se ter em vista que, ao contrário da alegação posta pela defesa, é dever do juiz fundamentar a sua decisão enfrentando as teses apresentadas pelas partes, demonstrando os elementos que o levaram a pronunciar o acusado.

Logo, considerando que o juízo
a quo
fundamentou a pronúncia de acordo com os ditames legais, apontando as provas obtidas durante a instrução probatória,
rejeito a preliminar arguida
.

O recorrente afirma que o juiz de primeiro grau aplicou o princípio do
in dubio pro societate
em supremacia ao princípio da inocência, salientando não haver prova de sua autoria.

Apesar de a alegação do acusado, é necessário observar o depoimento da vítima Gilmar, na fase de instrução, transcrito pelo juízo
a quo
na sentença de pronúncia (Id. 200697655 – pág. 03/04):

“A única vítima ouvida na instrução, Gilmar, declarou que já estava no fim do evento (estava só esperando receber pelo serviço) quando foi até o banheiro feminino para apurar a reclamação feita pela vítima Maria, de que tinha sido impedida de vender drogas naquele banheiro. Que foi até lá para ouvir a segurança do banheiro, quando Maria já a empurrou e nisso o acusado já virou e atirou na barriga do depoente, sem acertar. Que o depoente, então, correu para fugir e levou um tiro nas costas, sendo que a bala ficou alojada no pulmão. Lembra que o acusado vestia camisa amarela, conforme na foto usada para reconhecimento (pela informante Claudineia), fls. 30 dos autos físicos.

Narra que o acusado não participou da discussão, sendo que estava de longe, parado. Que a arma era uma pistola. Declarou ainda que a outra vítima seria a “Nega”, que foi quem recebeu o primeiro tiro. Alega que acusado mirou na cabeça de Maria, de quem estava muito próximo (se esticasse o braço a alcançava). Que o depoente foi para cima do acusado assim que ele deu esse primeiro tiro, mas como ele (acusado) já virou arma para o depoente, este pulou e virou de costas, quando foi atingido. Por fim, declara que sua mulher não discutiu com Patrícia, mulher do acusado.”
.

Corroborando o depoimento da vítima, sua esposa, Claudineia, ao ser ouvida durante a instrução, relatou (Id. 200697655 – pág. 04):

“Claudineia, mulher de Gilmar, em seu depoimento declarou que a mulher do acusado vinha causando confusão no banheiro e que os fatos se deram no fim da festa. Que Patrícia começou a empurrar Maria, que revidou. E daí o acusado já atirou, estando nessa hora de frente para eles. Que o primeiro tiro pegou no portão, daí Gilmar correu e acusado continuou atirando, atingindo Maria, vulgo “Nega” e depois seu marido, Gilmar. Que Maria correu e só foi ver que tinha sido atingida depois, quando tirou o boné.”
.

Em vista disso, estando presentes os indícios de autoria, como demonstrado no caso em tela, é evidente que a pronúncia é medida acertada, devendo o acusado ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Federal no ARE n. 1500584 AgR:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. V — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

Portanto, há indícios suficientes da autoria, já que a vítima sobrevivente, Gilmar, o reconheceu, bem como sua esposa, Claudineia, em 13.03.2017 conforme termo de Id. 200697233 – pág. 25, devendo, na sentença de pronúncia prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
sem qualquer ofensa ao princípio da presunção da inocência.

Sendo assim, necessário frisar que o juízo de primeiro grau analisa apenas a materialidade do fato e os indícios de autoria ou participação, como dispõe o art. 413 do CPP, devendo a Corte Popular analisar a culpa do recorrente garantindo sua competência constitucional.

Desta feita, mantenho a pronúncia do acusado, já que, pelas provas colhidas, há indícios suficientes de que ele é autor do crime em questão.

Quanto ao requerimento de exclusão das qualificadoras atribuída ao crime,
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
, necessário observá-las separadamente.

O recorrente afirma que inexiste prova mínima para caracterização do motivo fútil, pois, conforme afirmado pelas testemunhas, especialmente pela vítima sobrevivente Gilmar, é incontroverso que houvera uma discussão anterior e agressões entre mulheres, demonstrando que estão ausentes os indícios para acolher a referida qualificadora.

Necessário observar que a caracterização ou não do motivo fútil ao crime de homicídio “irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade” (STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO). Por isso, sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

De conseguinte,
de acordo com a análise das declarações prestadas pelas testemunhas, todos são unânimes em afirmar que a esposa do recorrente, Silvestrina, vulgo Patrícia, discutiu com a vítima Maria, agredindo-a, momento em que o acusado interferiu e efetuou disparos que atingiram tanto Maria quanto Gilmar, demonstrando que a motivação do crime e a reação do acusado, portanto, persiste os argumentos do Magistrado sentenciante.

A exclusão da qualificadora somente seria possível se manifestamente incabível, o que não é no caso em tela. Desta feita,
sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, pois há o mínimo de suporte probatório.

Destarte, considerando as provas obtidas durante a instrução e os depoimentos colhidos, conclui-se que inexistem elementos suficientes para acolher, nesta fase processual, a tese do recorrente de exclusão da referida qualificadora.

Em relação à qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV do CP,
o Ministério Público a justifica na denúncia afirmando que: “
O
recurso que dificultou a defesa da vítima
caracterizou-se pela forma inopinada em que o denunciado, em poder de uma arma de fogo, disparou contra os ofendidos, colhendo-os totalmente
desprevenidos
.”.

Apesar da alegação do acusado quanto à ausência da surpresa, já que houveram agressões verbais e físicas entre sua esposa,
Silvestrina vulgo Patrícia, e a vítima, Maria, é evidente que os disparos de arma fora inesperado.

Aliado ao disposto acima, conforme consta no mapa topográfico de Id. 200697233 – pág. 81, a vítima Maria estava de costas quando levou o tiro disparado pelo acusado.

Como dito anteriormente a exclusão da referida qualificadora somente seria possível se manifestamente improcedente, o que não é no caso em tela,
razão pela qual sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

De todo contido, considerando as provas obtidas durante a instrução e os depoimentos colhidos, conclui-se que não há elementos suficientes para acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pelo recorrente
.

Dado o caráter da pronúncia como juízo de admissibilidade, mantenho a decisão proferida pelo D. Magistrado em seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito
nego-lhe provimento,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025